Tribunal: TJDFT
Processo: 0704498-44.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0704498-44.2019.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS, L. M. L. B. D. S., M. E. A. B., IONE BALDEZ DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: IONE BALDEZ DA SILVA APELADO: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS, IONE BALDEZ DA SILVA, L. M. L. B. D. S., M. E. A. B. REPRESENTANTE LEGAL: IONE BALDEZ DA SILVA V I S T O S ETC. Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por ambas as partes contra a sentença (Doc. Num. 16774640 – Pág. 1/4) proferida pelo Juiz da Vara Cível do Paranoá nos autos da Ação de Cobrança, Feito no 0704498-44.2019.8.07.0008, ajuizada por CONDOMÍNIO MANSÕES ENTRE LAGOS em desfavor de JOSÉ ADÃO ALVES DA SILVA (falecido), por meio da qual foram julgados parcialmente procedentes os pedidos iniciais para “condenar o requerido a pagar as prestações vencidas do condomínio a partir da vigência da Lei n. 13.465/17 (12.07.2017), bem como as que se venceram até a presente data e que não foram pagas, corrigidas a partir de cada vencimento, acrescidas de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.” (Doc. Num. 16774640 – Pág. 4). Na petição de ID Num. 19243791, o advogado do Réu informou o seu falecimento, buscando a intervenção ministerial no Feito, uma vez que ele deixou, além da esposa, duas filhas menores. Pela petição de ID Num. 25252813, deu-se a habilitação das herdeiras do falecido, acolhida por meio da decisão de ID Num. 25327173, na qual também se determinou a intervenção do Ministério Público, tendo em vista o interesse de menores impúberes na demanda. Verificando-se que as sucessoras e habilitadas no presente Feito não formularam pedido de gratuidade de Justiça, tampouco comprovaram situação de miserabilidade econômica, foi a elas concedido prazo para juntada de documentos que demonstrassem a hipossuficiência financeira (Doc. Num. 25737753). Não houve manifestação das Apelantes, contudo (Doc. Num. 26063961). Decido. A despeito de concedida a oportunidade e de cientificadas para tanto, as Apelantes, sucessoras habilitadas no presente Feito, não apresentaram pedido ou comprovação de situação de hipossuficiência financeira que lhes garantisse o direito à concessão dos benefícios da gratuidade de Justiça. Assim, considerando o disposto no artigo 10 da Lei no 1.060/50 (“São individuais e concedidos em cada caso ocorrente os benefícios de assistência judiciária, que se não transmitem ao cessionário de direito e se extinguem pela morte do beneficiário, podendo, entretanto, ser concedidos aos herdeiros que continuarem a demanda e que necessitarem de tais favores, na forma estabelecida nesta Lei”) e também o que estabelece o artigo 99, § 6o, do CPC (“O direito à gratuidade de justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos”), a ausência de comprovação da situação de hipossuficiência financeira enseja a não concessão dos benefícios da gratuidade de Justiça. Com essas considerações, concedo às Apelantes o prazo de 05 (cinco) dias para que recolham o preparo do recurso, sob pena de não conhecimento da Apelação Cível (artigo 1.007, CPC). I. Brasília - DF, 02 de junho de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador